Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004185-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS - CPF: 052.053.471-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 031.114.982-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), EDILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 801.831.071-87 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.TODAVIA,DETERMINOU AO MAGISTRADO SINGULAR QUE, COM A A MÁXIMA URGÊNCIA, DESIGNE DATA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, AINDA QUE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, EM PRAZO MAIS EXÍGUO POSSÍVEL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – EXCEPCIONALIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS SUSPENSAS – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO SINGULAR.

Descabe falar
que os argumentos relativos à pandemia da Covid-19, a justificar o excesso de prazo da custódia, seria ultrapassado, mormente porque, rotineiramente, é noticiado nos veículos de comunicação do país, que a pandemia do novo coronavírus tomou proporções ainda maiores, o que culminou novamente com adoções de novas medidas para tentar conter esse avanço, ao menos no âmbito do próprio Poder Judiciário, a exemplo de manter suspensas as audiências presenciais.

Ante as peculiaridade do caso,
o elastério processual não é suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal, a ponto de banalizar a conduta perpetrada pelo paciente e lhe conceder a liberdade ambulatorial, mormente porque há justificativa para a dilação temporal, e, sobretudo, porque não demonstrado nenhum ato que importe em desídia do magistrado condutor do feito, o qual, contudo, deverá
com a máxima urgência, designe data para a realização de audiência de instrução e julgamento, ainda que por meio de vídeo conferência, em prazo exíguo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi
impetrado pelo
Dr. Armando Martins da Silva Neto, em benefício de
Edilson Luiz dos Santos
,
ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar mantida pela magistrada da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

De acordo com os termos da impetração o paciente, acusado formalmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, é mantido preso preventivamente há aproximadamente um ano, e, até a presente data, a magistrada singular nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

O impetrante aduz que já pleiteou a revogação da medida extrema perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão, uma vez que a magistrada
a quo
tentou justificar, como de costume, que o elastério processual é decorrente da pandemia da Covid-19, além do que ela é titular de outra Comarca, e atualmente está respondendo cumulativamente pela Comarca de Porto Alegre do Norte, o que contribui para o acúmulo de processos e retardo dos andamentos processuais.

Por outro norte, assevera que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual, de modo que o elastério processual decorre exclusivamente de deficiência do Judiciário, mormente no que diz respeito à ausência de magistrado titular naquela Comarca.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, caso necessário, algumas medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os motivos elencados no
decisum
anexo (Id 79696145).

Nas informações judiciais, o magistrado singular demonstra as fases processuais já decorridas até o momento, e, especificamente, em relação ao invocado excesso de prazo, ressalta que, apesar de a prisão cautelar já perdurar por cerca de um ano, as peculiaridades do caso – pandemia mundial, regime de teletrabalho, sessões virtuais – justificam o maior elastério processual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Ademais, eventual lentidão na marcha dos processos judiciais deve-se ao atual cenário pandêmico causado pelo novo coronavírus (covid-19) – Circunstância de força maior, não configuradora de desídia da autoridade impetrada – A autoridade coatora vem diligenciando para dar o devido andamento nos processos que estão com as audiências pendentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, busca-se no presente remédio constitucional a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor de
Edilson Luiz dos Santos
,
ao argumento de que ele encontra-se segregado provisoriamente por excesso de prazo.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, é importante rememorar que o
s prazos processuais não podem ser avaliados com rigorismo exacerbado, devendo sempre ser realizado um estudo em consonância com o princípio norteador da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso, de sorte que sua superação não implica necessariamente em constrangimento ilegal.

Nesse sentido, como exaustivamente já consolidado no entendimento jurisprudencial, o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Assim sendo, não vejo que o elastério processual seja suficiente para caracterizar o aludido constrangimento ilegal, a ponto de banalizar a conduta perpetrada pelo paciente e lhe conceder a liberdade ambulatorial, mormente porque há justificativa para a dilação temporal, e, sobretudo, porque não demonstrado nenhum ato que importe em desídia do magistrado condutor do feito.

Melhor elucidando a questão, como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, apesar de o impetrante alegar que os argumentos relativos à pandemia da Covid-19, a justificar o excesso de prazo da custódia, seria ultrapassado, não vejo desta forma. Ao contrário, como rotineiramente temos acompanhado nos veículos de comunicação do país, o avanço da pandemia do novo coronavírus tomou proporções ainda maiores, o que culminou novamente com adoções de novas medidas para tentar conter esse avanço, ao menos no âmbito do próprio Poder Judiciário, a exemplo de manter suspensas as audiências presenciais.

Ademais, como se observa da documentação anexa, a autoridade judiciária justificou a inviabilidade de designar audiência de instrução e julgamento em data próxima, tendo em vista que está respondendo, cumulativamente, por duas Comarcas.

E, como bem elucidado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“
No caso, não se verifica a ocorrência do alegado excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução processual, pois, apesar de o paciente se encontrar segregado desde 22.03.2020, a denúncia já foi recebida e houve apresentação de resposta à acusação, além da análise e indeferimento de pedidos de revogação da prisão do implicado, sendo que a audiência de instrução só não se realizou em decorrência de medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário.

Ademais, pelas informações prestadas, a Autoridade Coatora vem diligenciando para dar o devido andamento nos autos, demonstrando o seu inteiro comprometimento com o processo, justificando a razão de ainda não ter ocorrido a designação de audiência de instrução. Veja-se:

“(...) A Defesa técnica, requereu o imediato relaxamento da sua prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, alegando excesso de prazo. (Anexo VIII)
A D. Representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento, sendo que o tempo de segregação provisória – quase 12 meses – não se mostra desarrazoado ao sopesar os incidentes e atos processuais produzidos [oferecimento/recebimento da denúncia, citação dos réus, nomeações de advogado dativo, apresentação de resposta à acusação e indeferimento de pedidos revogatórios], além do período de recesso forense que ocorreu entre 20/12/2020 a 06/01/2021, ao passo que, a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, e a realização das audiências por sistema de videoconferência constituem fatores excepcionais que justificam maior dilação para encerramento da instrução processual.
De mais a mais, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP. (Anexo IX).

Houve Decisão proferida por esse Juízo, Mantendo a prisão cautelar do paciente, diante de tais peculiaridades vivenciadas tanto em âmbito mundial (Pandemia do Novo Coronavírus), como também em relação à realidade da presente Comarca, resta afastada qualquer alegação de excesso de prazo injustificado em relação ao caso em comento, haja vista as situações excepcionais demonstradas. Não havendo dados novos que possam afastar o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente. (Anexo X) (...)” [sic, ref. 79 – ID 80699958] Destaquei.” (Id 81454957, pp. 3-4).

Contudo, é importante ressaltar que o Ministério Público, em duas oportunidades, também já se manifestou requerendo a designação da audiência de instrução e julgamento (Id 80699979, p. 3 e 80699974, p. 7), o que ainda não foi atendido.

É cediço que as audiências de instrução e julgamento vêm ocorrendo por meio de vídeo-conferência, justamente para não procrastinar as situações que envolvam réus presos, de modo que, conquanto ainda não seja permitido concluir que haja constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, os indivíduos não podem permanecer segregados por tempo indeterminado, aguardando a realização da solenidade.

Dessarte, inexistente qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em favor de
Edilson Luiz dos Santos
,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

T
odavia, determino ao magistrado singular que, com a máxima urgência, designe data para a realização de audiência de instrução e julgamento, ainda que por meio de vídeo-conferência, em prazo mais
exíguo
possível.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021